Tribunal: TJES
Processo: 0002438-64.2011.8.08.0050
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MANOEL ALVES RABELO
Órgão julgador: MANOEL ALVES RABELO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Prestação de Serviços
Data de julgamento: 2023-05-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0002438-64.2011.8.08.0050
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: ALIANCA NAVEGACAO E LOGISTICA LTDA.
APELADO: YARA ALIMENTOS EIRELI EM RECUPERACAO JUDICIAL
RELATOR(A):MANOEL ALVES RABELO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL
– AÇÃO DE COBRANÇA – DEMURRAGE – NÃO DEMONSTRAÇÃO DO AJUSTE PRÉVIO ENTRE AS PARTES – ÔNUS DA PARTE AUTORA - RECURSO DESPROVIDO.

1.
A sobreestadia (ou demurrage) é a expressão consagrada no comércio internacional para designar a remuneração devida pelo contratante ao transportador marítimo pela não devolução do seu equipamento dentro do prazo de utilização contratualmente estipulado (free time).

2.
A jurisprudência dominante deste Egrégio Tribunal entende que a demurrage somente será devida quando plenamente comprovada a pactuação entre as partes do prazo de livre estadia (free time) e do valor devido pelo eventual atraso na devolução dos contêineres.

3.
Os conhecimentos de embarque apresentados às fls. 68/214, respectivamente acompanhados da devida tradução juramentada às fls. 218/235, fazem apenas uma menção genérica à despesa de sobreestadia, que seria aceita pela comerciante independente de assinatura. Contudo, e ao contrário do que alega a apelante, não é possível verificar nos aludidos documentos o período de uso e os valores que seriam devidos pela retenção dos contêineres, quiçá demonstram um conhecimento prévio e anuência aos valores praticados pela apelante.

4.
Não há que se falar, também, que a cobrança é corriqueira e os valores respeitam os usos e costumes locais, pois a apelante não cuidou de produzir qualquer prova neste sentido.

5
.
O ônus de demonstrar a prévia ciência da demandada quanto ao prazo concedido e seu termo inicial incumbia à apelante que, deixando de fazê-lo, deve suportar as consequências de sua inércia.

6
.
Recurso conhecido e desprovido.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Relator / 012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 014 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N
º 0002438-64.2011.8.08.0050 - PJe

APTE: ALIAN
ÇA
NAVEGA
ÇÃO
E LOG
ÍS
TICA LTDA

APDO: YARA ALIMENTOS EIRELI EM RECUPERA
ÇÃO
JUDICIAL

RELATOR: DESEMBARGADOR MANOEL ALVES RABELO

V O T O

Consoante relatado, trata-se de apelação cível interposta por
ALIAN
ÇA
NAVEGA
ÇÃO
E LOG
ÍS
TICA LTDA
em face da r. Sentença de fls. 434/438, que julgou improcedentes os pedidos autorais e condenou a apelante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Em suas razões de fls. 440/460, a apelante alega, em suma, que a cláusula que prevê a cobrança de diárias e
free time
é legítima e amplamente aceita no comércio marítimo internacional, não havendo abuso ou exagero algum.

Prossegue afirmando que os valores cobrados foram submetidos à apelada, que possui amplo conhecimento dos valores que envolvem as operações de importação e exportação, sendo de sua livre escolha a adesão ou não ao contrato proposto.

Sustenta também que os documentos apresentados comprovam que a empresa apelada teve conhecimento das condições para cobrança de demurrage, sendo que os usos e costumes do comércio internacional permitem a cobrança realizada.

Contrarrazões às fls. 471/474 pugnando pela manutenção da sentença vergastada.

Pois bem.

A fim de nortear o julgamento, relembro que a empresa autora/apelante ingressou com a presente ação de cobrança pleiteando o pagamento de sobreestadia, vez que a requerida/apelada não teria devolvido no prazo avençado os contêineres utilizados na importação de seus produtos.

Conforme sabemos, a sobreestadia (ou
demurrage
) é a expressão consagrada no comércio internacional para designar a remuneração devida pelo contratante ao transportador marítimo pela não devolução do seu equipamento dentro do prazo de utilização contratualmente estipulado (
free time
).

Perfilhando a Doutrina de Edson Antônio Miranda:

"(...) Sobrestadia é, então, o tempo gasto a mais que o concedido na Carta-Partida, para carregar e/ou descarregar o navio. Portanto, uma das partes não cumpriu o contrato e deste modo deve pagar à outra parte uma indenização pelos prejuízos resultantes. Esse pagamento é chamado de multa de sobre-estadia (demurrage), que quase sempre é calculado na base de uma taxa diária (demurrage rate) e do número de dias de sobreestadia. (Lord Choirley e O. C. Giles, na obra Shipping law, nos informam que demurrage é o tempo adicional gasto pela operação, além da estadia, mas que essa palavra é ordinariamente usada no sentido de prejuízo por detenção do navio. Já Raoul Calinvaux, em Carver's carriage by sea, diz que demurrage é a multa que o afretador deve pagar ao armador.) Portanto, diz Lord Stevenson, 'multa de sobreestadia é a indenização pelos prejuízos causados pelo atraso a um navio no carregamento ou na descarga além do tempo acordado'." (Estudo sobre o demurrage e as operações com contêineres. In Revista do Instituto dos Advogados de São Paulo. Editora Revista dos Tribunais, ano 2, nº 4, 1999, pág. 124).

A jurisprudência dominante deste Egrégio Tribunal entende que a demurrage somente será devida quando plenamente comprovada a pactuação entre as partes do prazo de livre estadia (
free time
) e do valor devido pelo eventual atraso na devolução dos contêineres, sendo tais condições estabelecidas nos documentos de conhecimento de embarque (
Bill of Lading)
ou nos termos de responsabilidade.

E compulsando detidamente os autos, verifico que os conhecimentos de embarque apresentados às fls. 68/214, respectivamente acompanhados da devida tradução juramentada às fls. 218/235, fazem apenas uma menção genérica à despesa de sobreestadia, que seria aceita pela comerciante independente de assinatura.

Contudo, e ao contrário do que alega a apelante, não é possível verificar nos aludidos documentos o período de uso e os valores que seriam devidos pela retenção dos contêineres, quiçá demonstram um conhecimento prévio e anuência aos valores praticados pela apelante.

Não há que se falar, também, que a cobrança é corriqueira e os valores respeitam os usos e costumes locais, pois a apelante não cuidou de produzir qualquer prova neste sentido.

Havendo contrato entre as partes, nele deveriam ter sido inseridos o período de franquia e os valores de sobreestadia, sendo inexigível do contratante o conhecimento dos usos e costumes de cada área portuária existente.

O ônus de demonstrar a prévia ciência da demandada quanto ao prazo concedido e seu termo inicial incumbia à apelante que, deixando de fazê-lo, deve suportar as consequências de sua inércia.

Sobre o tema, vejamos a jurisprudência:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. TAXA DE SOBRE-ESTADIA (
DEMURRAGE
) PELO USO DE CONTÊINER. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO PRAZO DE LIVRE ESTADIA (
FREE TIME
) E DO VALOR DE TAXA DE SOBRE-ESTADIA. AUSÊNCIA. ÔNUS DA PROVA DA QUAL A PARTE AUTORA NÃO SE DESINCUMBIU. INOBSERVÂNCIA DA REGRA PROCESSUAL DO ART. 333, I, DO CPC. RECURSO IMPROVIDO.
1. A sobre-estadia, ou demurrage, de contêineres, corresponde a taxa, de cunho indenizatório, devida ao transportador marítimo pela indevida retenção de seus contêineres, além do prazo de livre estadia por ele concedido. Trata-se, ademais, de prática corriqueira no comércio marítimo.
2
. Segundo o entendimento dominante deste egrégio Tribunal de Justiça, a referida taxa de sobre-estadia (demurrage) é devida quando devidamente comprovada a pactuação entre as partes do prazo de livre estadia (free time) e do valor devido pelo eventual atraso na devolução dos contêineres
.
3.
No caso, a apelante não se desincumbiu do seu ônus probatório acerca da avença quanto aos prazos de uso livre dos contêineres e os valores para o caso de sobre-estadia, tampouco de comprovar as condições que são usualmente praticadas no porto de descarga, o que atrai, por conseguinte, a improcedência da cobrança ajuizada
.
4. Recurso conhecido, mas improvido. (TJES. Apelação Cível nº 0091531-20.2010.8.08.0035. Relatora Desembargadora Janete Vargas Simões. Data do Julgamento 26/01/2016).

APELAÇÕES CÍVEIS - DIREITO COMERCIAL - AÇÃO DE COBRANÇA - TAXA DE SOBREESTADIA (
DEMURRAGE) -
CABIMENTO - NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO PRAZO DE LIVRE ESTADIA E DO VALOR DA TAXA DE SOBREESTADIA - INOCORRÊNCIA - ÔNUS DA PROVA - INOBSERVÂNCIA DAS REGRAS DO ART. 333, I, DO CPC - HONORÁRIOS - AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO - FIXAÇÃO NA FORMA DO ART. 20, §4º, DO CPC - RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
1
- A sobreestadia, ou
demurrage
, de contêineres, corresponde a taxa, de cunho indenizatório, devida ao transportador marítimo pela indevida retenção de seus contêineres, além do prazo de livre estadia por ele concedido. Trata-se, ademais, de prática corriqueira no comércio marítimo
.
2 -
O pagamento da taxa de sobreestadia é, de fato, devido, mas, para tanto, deve estar devidamente pactuado entre as partes o prazo de livre estadia e o valor devido à título de taxa de sobreestadia, para o caso de atraso na entrega dos contêineres
.
3
-
Incumbe à parte que requer o pagamento da taxa de sobreestadia, o ônus de provar ter estabelecido o prazo para livre estadia dos contêineres e o valor devido a título de sobreestadia, ou, ao menos, os prazos e valores usualmente praticados no porto de descarga
.
4
-
O art. 20, §4º, do CPC, estabelece que nas Ações em que não houver condenação os honorários advocatícios devem ser fixados equitativamente.
5 - Recursos de apelação conhecidos e desprovidos. (TJES. Apelação Cível nº 0079531-85.2010.8.08.0035. Relator Desembargador William Couto Gonçalves. Data do Julgamento 17/12/2013).

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO.
AÇÃO DE COBRANÇA. DEMURRAGE. AUTOR NÃO COMPROVOU O PERÍODO DE SOBREESTADIA CONTRATADO. ÔNUS DA PROVA. NÃO OBSERVADAS AS REGRAS DO ART. 333, I, DO CPC.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito, conforme prevê o art. 333, I, do CPC", e, não cumprindo o autor este ônus, como no caso concreto, há que se decretar a improcedência da ação.
2. Recurso conhecido e desprovido. (TJES. Apelação Cível nº 0012662-23.2003.8.08.0024. Relator Desembargador Victor Queiroz Schneider. Data do Julgamento Data do Julgamento 13/03/2012).

Pelo exposto, conheço do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Na forma do artigo 85, §11, do NCPC, majoro os honorários advocatícios para o percentual de 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto do eminente Relator.